Tribunal: STF
Processo: RE 75403
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-12-05
Data de publicação: 1973-12-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INELEGIBILIDADE DE CANDIDATO A PREFEITURA
MUNICIPAL PUNIDO NOS TERMOS DO ART. 7., PARAGRAFO 1., DO AI
N.1/64, EMBORA SEM SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLITICOS.
CONSTITUCIONALIDADE DO AC N. 5/70 AFIRMADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO,
COM A DECLARAÇÃO DE QUE 'ENQUANTO A LEI NÃO FIXAR OUTRO PRAZO...
NÃO SERÁ ELE SUPERIOR A UMA  DECADA'. INTERESSE NA DECISÃO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, APESAR DE ULTRAPASSADA A ELEIÇÃO  A QUE SE
REFERE O JULGADO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO. RECURSO
NÃO CONHECIDO.